Tribunal: TJSP
Processo: 0017142-22.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Mútuo
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0017142-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é suscitante
27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 22a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017142-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0017242-22.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SUSCITANTE: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. E OUTROS
VOTO No 43.932
Conflito de competência. Ação declaratória de existência de
mútuo entre particulares com juros onzenários e sustação
definitiva de protestos de títulos. Competência atribuída às
Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta
Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 27a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado III
desta Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do recurso
porque se trata de ação declaratória de nulidade de cártulas e sustação
definitiva de protestos (contrato de mútuo e cheques).
A 22a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção
de Direito Privado II, havia, anteriormente, declinado de sua competência,
sob o argumento de que o pedido é a declaração de quitação de contrato de
mútuo entre particulares, com devolução do excesso de forma dobrada.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação declaratória em que se
objetiva seja confirmada a prática de mútuo usurário, com pagamento de
juros em excesso ao legal permitido, assim como a devolução do valor pago a
maior e a sustação definitiva das cártulas protestadas.
A meu ver, aplica-se o item II. 3 da Resolução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017142-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
623/2003, qual seja, de que a competência para o julgamento das
denominadas ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes pertence às
Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado II, consoante
reconhecido no seguinte precedente:
Conflito de Competência A 27a Câmara de Direito Privado
suscita conflito de competência, atribuindo à 22a Câmara de Direito
Privado a competência para julgar o recurso de apelação processado
sob o no 1002918-15.2017.8.26.0664 Admissibilidade Hipótese em
que o objeto da demanda se refere tão somente à exigibilidade de
cheques, inexistindo discussão sobre o contrato de compra e venda de
bens móveis Caracterizada a competência da Segunda Subseção de
Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução no 623/2013 do TJSP Conflito de competência procedente,
para fixar a competência e prevenção da 22a Câmara de Direito
Privado1.
É de se observar, em acréscimo, que o recurso foi
distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento n.
2058574-89.2017.8.26.0000, já julgado pela 22a Câmara de Direito Privado,
havendo, ainda, decisão no Conflito de Competência n.
0015979-07.2020.8.26.0000, de minha Relatoria, que já decidiu pela
competência daquela para o julgamento de ação conexa.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
e competente a Câmara suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Conflito de competência cível 0053075-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020